Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752593-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do auto de interdição do estabelecimento do agravante por perturbar o sossego. Em suas razões (ID 54297102), o agravante sustenta que: 1) detém licença para a atividade questionada e que as medições foram realizadas de forma equivocada; 2) a presunção de veracidade do ato do IBRAM não pode ser absoluta; 3) é “empreendimento de pequeno porte, inserido em uma área de natureza mista, na qual a coexistência harmoniosa de atividades comerciais e residenciais é uma característica intrínseca.”; 4) há discrepância entre os relatórios produzidos pelos auditores Mário Mendes e Mônica S. D. Martins; 5) enquanto o relatório de Mário Mendes apresenta conclusões duvidosas e critérios questionáveis, o da eminente auditora Mônica S. D. Martins ilustra realidade divergente; 6) “As conclusões contraditórias entre os auditores revelam a necessidade de uma apuração mais rigorosa e imparcial sobre os eventos ocorridos no estabelecimento, enfatizando a falta de consistência nas alegações que embasaram a autuação.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para permitir “o imediato e regular funcionamento do estabelecimento, observando rigorosamente os limites da emissão de ruídos externos estabelecidos no alvará de funcionamento, não excedendo 60 decibéis no período diurno e 55 decibéis no período noturno, sob pena de multa administrativa em caso de descumprimento.” Preparo comprovado (ID 54297106 e 54297107). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão previstos os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. A pretensão recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para suspender, em sede liminar, penalidade de interdição parcial do estabelecimento para execução sonora de música ao vivo e mecânica. A Lei Distrital 4.092/2008, que dispõe sobre poluição sonora, estabelece os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em seu art. 16, a mencionada lei prescreve que: “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: (...) IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; (...) § 5o As sanções indicadas nos incisos IV e VII do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares” – grifou-se. A lei prevê, genericamente, que poderá ser aplicada a penalidade de interdição quando houver o descumprimento de prescrições legais ou regulamentares. O detalhamento da hipótese de cabimento da sanção é conferido pelo regulamento da lei, o Decreto no 33.868/2012, que prevê: “Art. 20. A interdição ou suspensão parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora dar-se-á quando não forem cumpridas as determinações prescritas na autuação anterior, independentemente da aplicação cumulativa de multa. (...) Art. 23. A desinterdição do estabelecimento ou da atividade poluidora ficará condicionada ao cumprimento das exigências estabelecidas no Auto de Infração emitido pelo Auditor Fiscal responsável. Parágrafo único. Nos casos em que houver necessidade de nova vistoria para auferir a comprovação das exigências, estas, juntamente com o atendimento ou não, serão consignadas em Relatório de Vistoria expedido pelo Auditor Fiscal responsável.” – grifou-se. Os dispositivos citados evidenciam que a interdição de estabelecimento, ainda que parcial, pressupõe a existência de determinação contida em outra autuação - realizada em momento anterior. Somente no caso de descumprimento desta exigência que o agente público está autorizado a aplicar a referida penalidade. Ademais, a sanção durará enquanto persistir o descumprimento da determinação contida na autuação. O auto de infração 04646/2023, de 06/12/2023, aponta para a infringência do art. 2o e 7°, previsto na Lei Distrital 4.092/08: “Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.” “Art. 7o O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei.” O anexo I da mencionada lei estabelece que o ruído máximo externo, da fonte sonora, permitido para o local em que se encontra o estabelecimento ora agravante, no período diurno, é de 60 dB(A) e no período noturno, é de 55 dB(A). No caso, a descrição da infração contida no auto de infração relata que o estabelecimento em questão possui três autuações anteriores, nas quais foram aplicadas as penalidades de advertência (00391-00004327/2023-62), multa no valor de R$ 2.001,00 reais (00391-00008700/2022-73) e multa no valor de R$ 5.001,00 (00391-00008905/2023-30). (ID 54297108, p. 4). No Auto de Infração 04646/2023, no dia 06/12/2023, forram aplicadas penalidades de multa no valor de R$ 10.001,00 e interdição do som para adequação imediata de emissão sonora dispostos na legislação (ID 54297108, p. 4). A partir dos elementos documentados no processo, o estabelecimento, mesmo após cientificado por meio de autos de infração anteriores, persistiu na emissão de poluição sonora fora dos parâmetros estabelecidos em lei. Constata-se ainda que: 1) no dia 23/09/2022, foi apurado o valor de 65,3 dB(A), às 21h15, Auto de Infração 09293, elaborado pelo auditor Mario Marcondes Melo Mendes (ID 54297104); 2) no dia 04/08/2023, às 21h03, o valor de 65,6 dB(A), Auto de Infração 10853/2023, elaborado pela auditora Monica de Souza Damasceno Martins (ID 54297105); no dia 06/12/2023, às 23h08, o valor de 69,9 dB(A); elaborado por Mario Marcondes Melo Mendes (ID 54297108). Aparentemente, não há discrepância entre os auto de infração dos auditores Mário Marcondes Melo Mendes e Mônica de Souza Damasceno Martins. É certo que deve haver no auto de infração determinação a ser cumprida a permitir a desinterdição do estabelecimento. Assim, o IBRAM, no curso do processo, deve demonstrar que deu possibilidade do agravante promover as mudanças exigíveis, a fim de diminuir a emissão de ruídos. Portanto, em análise preliminar, cabível neste momento processual, não há elementos capazes de afastar a presunção de veracidade contida no auto de infração. Desse modo, em cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão de antecipação de tutela recursal. Somente após a questão ser submetida ao efetivo contraditório e à dilação probatória é que será possível aferir suposto erro na aferição dos valores. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator